Tribunal: TJSP
Processo: 1045495-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Ausente recurso por parte da empresa ré, incontroversa a inexigibilidade do débitos – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Ausente recurso por parte da empresa ré, incontroversa a inexigibilidade do débitos – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Não demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente à autora – Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso e o fato de ter a apelante restado vencida em sede de apelo, fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pela autora aos patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045495-80.2019.8.26.0100, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
OLGA ANDRADE DE QUADROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada OI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045495-80.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35882
APEL.No: 1045495-80.2019.8.26.0100
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APTE. : OLGA ANDRADE DE QUADROS
APDA. : OI S/A
JUIZ PROLATOR: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA COBRANÇA
INDEVIDA DANOS MORAIS Ausente recurso por parte da
empresa ré, incontroversa a inexigibilidade do débitos
Os
aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança
indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na
vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação,
imprescindível para a configuração do dano moral
Não
demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela
chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente à
autora Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da
cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral Ausência de ofensa a direitos da personalidade Danos
morais não caracterizados
Indenização indevida
Sentença
mantida Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso e o fato de ter a apelante restado vencida em sede de apelo,
fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos pela autora
aos patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em
R$500,00, observada a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais.
Pugna, apenas, pela condenação da empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais, que entende
terem restado caracterizados (fls. 171/176).
Contrarrazões da ré às fls. 184/200, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais, movida por Olga Andrade de Quadros em
face de Oi S/A, tendo em vista as cobranças indevidas levadas
a efeito pela empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045495-80.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Alega a autora, em sua inicial, que é titular
de linha telefônica móvel pré-paga junto à ré, tendo
constatado que estava sendo indevidamente cobrada por um
seguro que não havia contratado.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se o pedido de
indenização por danos morais, declarar a inexigibilidade do
débito e condenar a ré a pagar à autora os valores
correspondentes
a dez
cobranças
indevidas de R$11,98.
Reconhecida a sucumbência recíproca, fixando-se os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade processual concedida à autora.
Contra esta decisão insurge-se a autora,
pugnando, apenas, pela condenação da empresa ré ao pagamento
de indenização por danos morais.
Ausente recurso por parte da ré, incontroversa
se mostra, na espécie, a inexigibilidade do débito apontado
na inicial, como constou da r. sentença.
No presente caso, portanto, o ponto fulcral da
questão é a existência dos danos morais.
O dano extrapatrimonial, porém, não restou
caracterizado.
O recebimento de mensagens de cobrança de
débitos inexigíveis certamente causou aborrecimento à autora.
No entanto, para que seja capaz de provocar
prejuízos morais, aptos a caracterizar o dever de indenizar
na esfera extrapatrimonial, é necessário que haja excesso nos
meios de cobrança ou que tenha sido realizada a cobrança fora
dos limites legais, de forma vexatória ou ofensiva.
Na hipótese dos autos, a cobrança não passou
dos limites aceitáveis.
As mensagens de cobrança foram recebidos pela
autora, inexistindo nos autos qualquer prova no sentido de
que tenham chegado ao conhecimento de terceiros, ou que a
eles tenham sido dirigidos.
Não restou demonstrado, portanto, ter sido a
cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento
de terceiros, sendo feita diretamente à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045495-80.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Os aborrecimentos sofridos pela autora, em
razão da cobrança indevida, não configuram dano moral
indenizável.
Não se pode negar que a situação vivenciada
pela autora lhe tenha trazido incômodos, mas nada que tenha
ultrapassado os aborrecimentos naturais da vida, típicos do
dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura a
ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos
na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a sensação
vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões
sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a
afetividade
da
pessoa,
causando-lhe
constrangimentos,
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, artigo publicado na
Revista do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009
-
Data
de
registro:
30/04/2009
BEM
MÓVEL
(eletrodoméstico)
REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso
não provido”.
Assim,
é
inoportuno
considerar
qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045495-80.2019.8.26.0100 -Voto no
5
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso vertente,
a autora não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança
indevida, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral e
tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e
subjetiva.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO Cartão de Crédito (...) DANOS
MORAIS - Cobrança indevida de anuidade - Inocorrência de
abalo de crédito e tampouco de lesão à honra objetiva e
subjetiva do consumidor, cujo nome não foi negativado nos
órgãos de proteção ao crédito - Inexistência de dano moral
indenizável
em
razão
de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia,
frequentes na vida de qualquer indivíduo - Indenização
indevida. Indenização a título de dano moral afastada
Recursos providos neste aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000; Rel.
Plinio Novaes de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a situação
experimentada pela autora não configurou ofensa aos direitos
da personalidade, de rigor era mesmo a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
De rigor era, pois, a parcial procedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Por fim, uma vez que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em
vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso e o
fato de ter a apelante restado vencida em sede de apelo, fixa-
se os honorários advocatícios recursais devidos pela autora
aos patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em
R$500,00, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator